Tribunal: TJDFT
Processo: 0001492-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A culpabilidade somente pode ser considerada exacerbada quando a conduta do agente extrapola o necessário à realização do tipo, merecendo assim maior reprovabilidade. O fato de o réu ter cometido o crime contra seu vizinho é circunstância exógena ao delito, não induzindo por si maior culpabilidade.

3. Inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, se a imobilização da vítima através do golpe conhecido como “gravata” caracteriza a violência ínsita ao crime de roubo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.